Tribunal: TJSP
Processo: 1079871-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Produção de prova pericial contábil – Desnecessidade, uma vez que são veiculadas apenas alegações genéricas, desacompanhadas de elementos documentais mínimos – Discussão acerca da cobran;ca de juros, ademais, que consiste em matéria unicamente de direito – Imediato julgamento – Regularidade - Inteligência do art. 355 do Cód. de Proc. Civil – Alegação

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Produção de prova pericial contábil – Desnecessidade, uma vez que são veiculadas apenas alegações genéricas, desacompanhadas de elementos documentais mínimos – Discussão acerca da cobran;ca de juros, ademais, que consiste em matéria unicamente de direito – Imediato julgamento – Regularidade - Inteligência do art. 355 do Cód. de Proc. Civil – Alegação de nulidade afastada.
CONTRATO – Mútuo – Cobrança de parcelas em conta corrente – Limitação a 30% dos rendimentos líquidos – Inadmissibilidade – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Juros remuneratórios – Limitação à taxa média – Inadmissibilidade, uma vez que foram expressamente pactuados e não houve demonstração de que destoam do praticado em situações análogas - Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1079871-
92.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUDITH NUNES
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079871-92.2019.8.26.0100
2
VOTO No: 42255
APEL.No: 1079871-92.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo 45a VC
APTE. : JUDITH NUNES DOS SANTOS (JUST GRAT)
APDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Produção de
prova pericial contábil Desnecessidade, uma vez que são
veiculadas apenas alegações genéricas, desacompanhadas de
elementos documentais mínimos
Discussão acerca da
cobran;ca de juros, ademais, que consiste em matéria
unicamente de direito Imediato julgamento Regularidade -
Inteligência do art. 355 do Cód. de Proc. Civil Alegação de
nulidade afastada.
CONTRATO
Mútuo
Cobrança de parcelas em conta
corrente
Limitação a 30% dos rendimentos líquidos

Inadmissibilidade Jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça Juros remuneratórios Limitação à taxa média
Inadmissibilidade,
uma
vez
que
foram
expressamente
pactuados e não houve demonstração de que destoam do
praticado em situações análogas - Sentença mantida

Apelação improvida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Guilherme Ferreira da Cruz que julgou improcedente ação dita
“revisional de contrato c.c. repetição de indébito” ajuizada para limitar os juros
remuneratórios à taxa média de mercado, limitar as parcelas a 30% dos rendimentos
líquidos da autora, afastar a taxa de inadimplência e condenar o réu à repetição em
dobro das quantias cobradas; honorários de advogado arbitrados em 10% do valor da
causa.
A apelante autora insiste em que a r. sentença é nula por
cerceamento de defesa, porque pretendia produzir prova “pericial contábil-financeira”,
em que deve ser aplicado o CDC, e em que “a Apelada não observara a boa-fé durante
as tratativas e cobrança dos juros, entabulando mútuo que extrapola a margem de
segurança estabelecida legalmente, fazendo com que a Apelante tenha sua dignidade
profundamente afetada em razão da prática da Apelada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079871-92.2019.8.26.0100
3
O apelado réu, em resposta, bate-se pela manutenção do decidido.
Houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Afasta-se a alegação de cerceamento ao direito à produção de
provas, que não ocorreu.
Com efeito, a matéria a enfrentar era apenas de direito, uma vez
que a de fato já estava bem demonstrada com documentos, motivo pelo qual era
absolutamente desnecessário dar oportunidade à produção de outras provas, tanto mais
neste caso em que a apelante veicula apenas alegações genéricas, desacompanhadas de
qualquer início de prova, como simples demonstrativos de pagamento atualizados e
cálculos seus que demonstrassem ao menos inicialmente os abusos de que se queixa.
Andou bem, pois, o MM. Juiz ao julgar prontamente, tendo em
vista o disposto no art. 355 do Cód. de Proc. Civil.
Ora, exatamente como neste caso concreto, “presentes as
condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não
mera faculdade, assim proceder” (STJ-REsp 2.832, RSTJ 102/500, RT 782/302, cfe.
NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 43a ed., pág. 448, nota no 1 àquele art.
330), isto é, “o preceito é cogente” (RT 621/166, IDEM, ibidem).
Nulidade nenhuma, pois.
No mais, tampouco tem razão.
Com efeito, embora não se duvide que o CDC seja aplicável ao
caso concreto, tal não significa que as alegações da apelante devam ser imediatamente
acolhidas, mas apenas que o caso será examinado conforme aquelas regras
consumeristas.
Tem-se, ademais, que, para se cogitar de inversão do ônus da
prova, era imprescindível que as alegações da apelante fossem verossímeis ou ela se
mostrasse hipossuficiente (inciso VIII do art. 6o do CDC), o que não se dá neste caso
concreto, já que a prova necessária consiste em documentos da própria apelante, vale
dizer, demonstrativos de pagamento e extratos bancários de conta onde efetuados
descontos.
A apelante, todavia, não se animou a juntá-los, com o que deve
arcar com os ônus de sua conduta.
Ora, como observado pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, os
descontos feitos em folha de pagamento não ultrapassam a quantia de 30% dos
rendimento líquidos, sem contar que não são efetuados pelo apelado
Assim, não há falar em descontos excessivos quanto a esses
contratos.
Já no que toca aos descontos efetuados em conta corrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079871-92.2019.8.26.0100
4
embora tenha este signatário adotado posicionamento diverso anteriormente, a verdade
é que, melhor refletindo sobre o tema, tem-se que aquela limitação da cobrança de
parcelas a 30% dos rendimentos líquidos do devedor não se estende àqueles contratos
de empréstimo cujas parcelas são cobradas por outros meios, isto é, são descontadas
diretamente em conta corrente, como no caso.
Especificamente quanto a esses descontos, o C. Superior Tribunal
de Justiça, no REsp 1.586.910/SP, decidiu “Não há supedâneo legal e razoabilidade
na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha,
para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora
da conta-corrente”, cabendo à parte em dificuldades financeiras adotar aquelas
disposições legais específicas previstas no ordenamento jurídico.
Tal posição foi pacificada naquela C. Corte, assinalando-se que,
“em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em
folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de
solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento”
(AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019).
Em resumo, não há falar em irregularidade nos descontos
praticados pelo apelado.
Como se sabe, a limitação constitucional dos juros (§ 3o do art.
192 da CF) a 12% ao ano nunca vigorou, na falta de regulamentação ordinária,
registrado que não há dúvida de que o apelado é instituição financeira.
É o que ficou assentado pelo E. Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADin no 04-DF, Rel. o Min. Sydney Sanchez.
Por outro lado, não há notícia, neste caso concreto, de que
tenham sido exigidos em taxa absurdamente maior do que aquelas praticadas no
mercado financeiro na época da contratação e para dívidas da mesma espécie, com o
que é perfeitamente aplicável a Súmula no 596 do C. Supremo Tribunal Federal.
A propósito: “as limitações impostas pelo Decreto n. 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros cobrados pelas instituições financeiras em seus
negócios jurídicos, cujas balizas encontram-se no contrato e regras de mercado, salvo
exceções legais (v.g. crédito rural, industrial e comercial). A propósito, aplicável a
Súmula n. 596/STF. Precedentes: 3a Turma, REsp n. 176.322/RS, Rel. Min. Waldemar
Zveiter, unânime, DJU de 19.4.1999; 4a Turma, REsp n. 189.426/RS, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, unânime; DJU DE 15.03.1999; e 4a Turma, Resp n. 164.935/RS,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, unânime, DJU DE 21.09.1998. Por outro lado,
ainda que aplicável às instituições bancárias a Lei n. 8.078/90, a Segunda Seção desta
Corte, em 12.03.2003, no julgamento do REsp n. 407.097/RS, Relator para acórdão
Ministro Ari Pargendler, sedimentou o entendimento de que o pacto referente à taxa de
juros só pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada hipótese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079871-92.2019.8.26.0100
5
desinfluente para tal fim a estabilidade inflacionária no período, e imprestável o patamar
de 12% ao ano, já que sequer a taxa média de mercado, que não é potestativa, se
considera excessiva, para efeitos de validade da avença” (cfe. STJ, Quarta Turma,
AgRG no RECURSO ESPECIAL no 504.621-RS-2002/0177152-7, j. em 10/08/2004).
Constata-se, mais ainda, que aquele dispositivo veio a ser retirado
do texto constitucional, em posterior reforma (EC 40/2003) e, mais ainda, esse mesmo
Pretório Excelso acabou editando sua Súmula no 648, segundo a qual “A norma do § 3o
do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada
à edição de Lei Complementar”.
Anote-se, ainda, que, no caso, a apelante autora não demonstrou
que as taxas de juros praticadas no contrato eram excessivamente superiores àquelas
adotadas em situações análogas por outras instituições financeiras, isto é, que houvesse
divergência significativa e infundada em seu prejuízo, o que seria imprescindível para
se cogitar daquela limitação à taxa média praticada no mercado prevista no REsp
1061530/RS.
Dessa maneira, não há falar em abusividade e limitação dos juros.
Nada mais dispondo especificamente o recurso, não há outras
matérias a serem examinadas, na linha da Súmula n. 381 do C. Superior Tribunal de
Justiça (“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da
abusividade das cláusulas”)..
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença tanto pelos
seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de Justiça:
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como,
ainda, pelos aqui adicionados; tendo em vista este recurso, majoram-se os honorários de
advogado para 20% do valor da causa (§§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil),
observada a justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator